Tribunal: TJDFT
Processo: 0726648-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726648-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por OI S/A em face da r. decisão (ID 18111184) que, nos autos da Ação movida pela CEB Distribuição S/A, decretou a revelia da Agravante. Alega que a decisão proferida não se pronunciou sobre a incidência dos efeitos dispostos no art. 344 do CPC/15, mesmo após a interposição de embargos de declaração. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada e, no mérito, que não sejam aplicados os efeitos da revelia previstos no referido dispositivo legal. É o breve relatório. Decido. O recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, pois a decisão que decreta a revelia não desafia a interposição de agravo de instrumento, uma vez que não se encontra inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/15. Destaco considerar inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque eventual prejuízo à defesa da Agravante decorrente da aplicação dos efeitos da revelia poderá ser objeto de apelação; logo, não está preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele apelo. Nesse sentido, confira-se precedente desta Eg. 8a Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECRETA A REVELIA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. EXAMINADA PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo ("numerus clausus") disposto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que decreta a revelia. Conforme restou decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (REsp 1.696.396/MT), "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1204696, 07056687520198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registro que a técnica redacional adotada no recurso não ilide o óbice à admissibilidade do agravo, porquanto, embora não se tenha impugnado expressamente a decretação da revelia, pretendeu-se, por via transversa, obter o mesmo resultado, na medida em que foi requerido o afastamento dos efeitos de tal instituto.. Ressalto que compete ao d. Juízo a quo avaliar as normas atinentes à matéria, especialmente o disposto nos arts. 345, 348 e 349, todos do CPC/15, que dispõem sobre questões atinentes à pretendida não incidência dos efeitos da revelia. Inviável à instância recursal, como quer a Agravante, balizar a atuação do juiz natural da causa na análise das matérias a ele submetidas, especialmente quando se trata dos efeitos da revelia, sob risco de configurar ingerência indevida na atuação do magistrado. Acrescento, como bem pontuado na r. decisão que decidiu os embargos de declaração (ID 66715242 dos autos de origem), que permanece lícita à parte revel a produção das provas que entenda necessárias à defesa dos interesses dela; circunstância que demonstra a fiel observância do Juízo de origem às normas que regem o Processo Civil. Assim, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator